Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal, o SINDIRETA/DF requereu a compensação do crédito que possui junto à FPDF no PCT n. 0004433- 37.2007.8.07.0000 com débito decorrente da aplicação ao executado de multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC (ID: 28825759). O Distrito Federal discordou do pedido de compensação, sob o argumento de que não há previsão legal (ID: 30794545). Passo a decidir. O art. 105 do ADCT estabelece que, no regime especial de pagamento de precatório, “(...) é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado”. Somados aos requisitos elencados no artigo supra, a Lei Complementar distrital n. 938, de 22 de dezembro de 2017, que regulamenta a matéria no âmbito do local, condiciona a compensação entre créditos de precatórios e débitos existentes com o Distrito Federal aos seguintes requisitos cumulativamente: I - o precatório: a) seja devido pelo Distrito Federal, suas autarquias ou fundações e já esteja incluído no orçamento público; b) esteja vencido na data do oferecimento à compensação, entendendo-se por precatório vencido aquele que já se encontra fora do período de graça constitucional, previsto no art. 100, § 5o, da Constituição Federal; c) não seja objeto de qualquer impugnação ou recurso judicial, ou, em sendo, que haja expressa renúncia devidamente comprovada mediante cópia de decisão judicial homologatória do respectivo órgão jurisdicional; d) esteja em poder do credor originário, seu sucessor ou cessionário qualquer título, sem que esteja pendente de solução qualquer controvérsia judicial que comprometa a certeza de sua titularidade; II - a dívida a ser compensada: a) tenha sido inscrita em dívida ativa do Distrito Federal ou cujo fato gerador tenha ocorrido até 25 de março de 2015; b) não seja objeto, na esfera administrativa ou judicial, de qualquer impugnação ou recurso, ou, em sendo, haja expressa renúncia, devidamente comprovada mediante protocolo do pedido renúncia, em caráter irretratável, do direito de recorrer inclusive junto ao órgão jurisdicional; c) esteja consolidada por Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do requerente, inexistindo a obrigatoriedade de que todos os débitos do interessado sejam objeto da compensação, desde que isso não importe a extinção de parte de um débito individualmente considerado; III - o pedido de compensação seja submetido à análise prévia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, obtendo manifestação favorável sobre a possibilidade jurídica do requerimento; IV - o pedido de compensação seja homologado em caráter definitivo. No presente caso, em que pese a identidade entre credor e devedor; o pedido atender aos pressupostos que se aplicam à compensação como modo de extinção de obrigação, ex vi do art. 369 do CC; e a previsão legal quanto à possibilidade de compensação insculpida no inciso VII do art. 535 do CPC, o débito não preenche o marco temporal. Para compensação de créditos inscritos em data posterior a 25 de março de 2015, há necessidade de lei local. Ademais, a compensação com precatórios é realizada no âmbito do órgão fazendário. Diante disso, indefiro o pedido de compensação formulado ao ID: 28825759. Ao fim, providencie o SINDIRETA o pagamento do crédito executado, acrescido dos consectários legais, uma vez que já foi intimado nos termos do art. 523 do CPC (ID: 28618522). Brasília, 28 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador